Tribunal: TJDFT
Processo: 0701036-11.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES DE ANESTESIA. INADIMPLÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. ART. 373, INCISO I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
2. Ausente comprovação do vínculo jurídico entre as partes, bem como da suposta inadimplência da parte ré, inviável acolher o pedido inicial.
3. Apelo não provido.